Tribunal: TJMT
Processo: 1056823-70.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056823-70.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (EMBARGANTE), ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR - CPF: 363.736.729-72 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 135.569.228-86 (ADVOGADO), ARCELORMITTAL BRASIL S.A. - CNPJ: 17.469.701/0001-77 (REPRESENTANTE), MARLI APARECIDA MODESTO NUNES - CPF: 169.695.758-37 (EMBARGADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), ALBINO MODESTO - CPF: 161.224.618-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALBINO MODESTO (EMBARGADO), CRISTIANO PACOLA DA CONCEICAO - CPF: 267.446.458-54 (ADVOGADO), MARLI APARECIDA MODESTO NUNES - CPF: 169.695.758-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM - CPF: 209.367.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MOUSSALEM - CPF: 063.808.591-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1056823-70.2020.8.11.0041

EMBARGANTE:

ARCELORMITTAL BRASIL S.A.

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE ALBINO MODESTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
para suprir contradição oposto ao acórdão de desprovimento do recurso de apelação de mesmo número por ele interposto em face do
ESPÓLIO DE ALBINO MODESTO

,
cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – SÚMULA 303 STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do decidido no REsp 1.452.840/SP, julgado pelo STJ pela a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do E. STJ).”

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contradição, posto que “
não há que se falar em condenação da empresa credora, ora EMBARGANTE em verbas sucumbenciais no caso de liberação do veículo bloqueado, pois a Exequente buscou a constrição do bem com base nas próprias informações prestadas pelo órgão de trânsito consultado.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada contradição fica evidente que a intenção do embargante, nesse ponto, não é supri-la, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada.

A propósito, constou no voto do acórdão recorrido:

“Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, de fato, a Súmula nº 303 do STJ, determina que:

"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios" .

O tema já foi enfrentado pelo E. STJ no REsp 1.452.840/SP, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC/1973. 2. "É admissível a oposição de Embargos de Terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóveis, ainda que desprovido do registro" ( Súmula 84/STJ). 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro". 8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973).
( REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016) (g.n.)

No mesmo sentido:

Apelação. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Recurso da parte embargada visando o afastamento da condenação na sucumbência porque os embargantes teriam dado causa à constrição por não terem efetuado o registro da compra e venda do imóvel. Lavrado termo de penhora e depósito nos autos da execução de título extrajudicial. Penhora efetivada. Deferida tutela para suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel. Embargante que em nenhum momento concordou expressamente com o levantamento da penhora, requerendo a rejeição dos embargos e suspensão da tutela deferida. Resistência da embargante caracterizada. Questão já enfrentada em sede de recurso repetitivos (tema 872) no julgamento do REsp 1.452.840/SP. Encargos sucumbenciais que devem ser suportados pela embargada que pleiteou a rejeição dos embargos e suspensão da tutela, resistindo a pretensão mesmo após a ciência da transmissão do domínio do bem para terceiros. Honorários fixados no menor percentual. Embargante que reputa os honorários exorbitantes pela extensão da atuação processual da parte adversa, mas deixa de apresentar pedido específico para sua redução. Princípio do tantum devolutum quantum appellatum. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, Apelação nº 1000168-69.2019.8.26.0082, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34a Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2020)

No caso dos autos, como sopesado pela douta sentenciante,
“o embargante não deu causa ao ajuizamento da lide, enquanto o embargado antes mesmo de ser intimado a impugnar os embargos, manifestou concordância com a baixa da restrição, em conformidade com o TEMA 872/STJ. Contudo, para fins de condenação ao pagamento dos encargos sucumbenciais, considero que o embargado, por ter requestado a penhora dos veículos de titularidade dos executados nos autos n.º 0003704-03.2009.8.11.0041, deu causa à constrição indevida e, portanto, deve arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência.

E, ainda, há nos autos documento proveniente do DETRAN-MT que comprova que o apelado transferiu o veículo em 1996, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023